Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-50.2016.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000674-50.2016.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES REIS LTDA

Advogado(s)
:
MILENA GARCIA REIS VALVERDE, SAMUEL TELES DE ABREU FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 178 DO CÓDIGO CIVIL. DISTINÇÃO ENTRE ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. RETORNO DO BEM AO PATRIMÔNIO DO DOADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

A revogação da doação por descumprimento de encargo não se confunde com a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, não se aplicando, portanto, o prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil.

No caso dos autos, restou incontroverso que o donatário não cumpriu o encargo estabelecido no termo de doação dentro do prazo estipulado, o que configura mora ex re e autoriza a revogação da liberalidade, nos termos do artigo 562 do Código Civil.

A revogação da doação decorre do próprio instrumento que a formalizou, impondo a reversão do bem ao patrimônio do doador em caso de inadimplemento do encargo pactuado, sendo irrelevante a alegação de decadência para pleitear a resolução do negócio.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam o entendimento de que a inexecução do encargo impõe a extinção da doação, sem necessidade de apuração de culpa do donatário.

Recurso de apelação não provido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
8000674-50.2016.8.05.0199
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE POCOES
e como apelado
CEC COMERCIO DE ESQUADRIAS E CONSTRUCAO LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora